Tribunal: STF
Processo: HC 262250
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Dias Cândido, advogado, em 24.9.2025, em benefício de Pedro Afonso Melo de Oliveira, contra decisão pela qual, em 20.9.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.013.400:



    “PEDRO AFONSO MELO DE OLIVEIRA alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.24.533065-9/000. 



    A defesa pretende a soltura do paciente – preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei  
n. 11.343/2006 –, sob o argumento da incompatibilidade da prisão preventiva com eventual cumprimento da pena em regime semiaberto, bem como do não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, requer a soltura do acusado ou a imposição de medidas cautelares diversas. 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem”. 



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da sua liberdade.



    Alega ainda ilegalidade na manutenção preventiva do paciente em situação mais gravosa do que a relativa ao regime prisional inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.



    Assevera ser o paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, bem como ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Afirma que a quantidade do entorpecente apreendido teria sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena; na terceira fase, para a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e para manter a prisão cautelar do paciente.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. A concessão, in limine, da ordem, para a finalidade exclusiva de se determinar, desde já, ou seja, antes mesmo do julgamento do mérito da presente Ação Constitucional, seja relaxada/revogada a prisão preventiva do Paciente, ou, na eventualidade de assim não se entender, seja ao Paciente conferida a conversão da prisão preventiva em alguma das medidas cautelares, previstas pelo art. 319 do CPP.



    2. Ao final, seja concedida a ordem pleiteada, para relaxar/revogar a prisão preventiva, em virtude do demonstrado excesso de prazo, ou, na eventualidade de esta não ser relaxada, seja ao Paciente concedida a conversão da preventiva em alguma das modalidades de medida cautelar, previstas pelo art. 319 do CPP, vez que suficientes ao caso em apreço e menos gravosas”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.013.400.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 16.6.2024, o paciente foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.



    Em 17.6.2024, o juízo da Central de Recepção de Flagrantes da comarca de Belo Horizonte/MG (Processo n. 5146543-35.2024.8.13.0024) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:



    “(...) As circunstâncias noticiadas no APFD apontam que os integrantes da guarnição policial, durante operação de observação aos automóveis que subiam em direção ao aglomerado da Serra, perceberam que em determinado momento, o trânsito no local ficou lento, causando um pequeno engarrafamento. 



    Ato contínuo, notaram que um veículo Fiat/Argo, de placa RTG6C50, cujo condutor não percebeu a presença policial, ultrapassou a fila de carros pela contramão, quase colidindo com uma motocicleta que transitava em sentido oposto. 



    Em seguida, o condutor do referido veículo, ao se dar conta da viatura da PM no local, quase causou outro acidente ao retornar a fila de veículos, ocasião em que, diante da atitude suspeita, os integrantes da guarnição policial emanaram ordens por gestos e comandos verbais, para que o condutor parasse o veículo, momento em que este deixou o carro ‘morrer’. 



    Logo após, os militares se aproximaram do veículo, que estava com as janelas fechadas, ordenando que o motorista abrisse a janela, oportunidade em que sentiram um forte odor de maconha, quando determinaram que todos os ocupantes do carro desembarcasse e se posicionassem para a revista pessoal. 



    Os indivíduos foram abordados e identificados como o autuado Pedro Afonso Melo de Oliveira, que estava na função de motorista, além dos indivíduos identificados como Luan Gabriel Souza Nunes, que estava na função de passageiro e Luiz Fernando Viana Ferreira, que estava no banco traseiro, atrás do motorista. 



    Durante buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com nenhum dos indivíduos. Entretanto, os policiais ao realizarem buscas no interior do veículo, localizaram debaixo do banco do motorista, uma sacola contendo uma barra de substância semelhante à maconha e três porções de substância análoga a ‘Skank’. 



    Durante entrevista com a guarnição policial, o autuado Pedro Afonso Melo de Oliveira assumiu a posse de todo o material, informando que seus amigos não tinham envolvimento com aquilo, bem como relatou que os policiais poderiam se deslocar até sua residência, onde estaria o restante dos entorpecentes. O autor ainda informou que seu primo pagou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que guardasse os entorpecentes em sua residência, que por ser um apartamento, seria ‘mais segura’, conforme se expressou. O autuado também informou que uma pessoa desconhecida pegaria a ‘encomenda’ na Praça do Cardoso. 



    Diante das informações colhidas, os integrantes da guarnição policial se deslocaram até a residência do autuado, quando foram recebidas pela sua genitora, identificada como Carla Pereira de Melo, que após ser cientificada da presença policial, permitiu a entrada, bem como indicou que tinha conhecimento do envolvimento do autuado com entorpecentes em casa e que já havia dito a ele que isso lhe traria problemas, conforme se expressou. 



    Durante buscas realizadas no imóvel, foi localizado no quarto do autuado, uma mala contendo em seu interior 24 (vinte e quatro) barras de substância semelhante à maconha, 08 (oito) porções de substância semelhante à ‘skank’ e uma balança de precisão. 



    A seu turno, o indivíduo identificado como Luan Gabriel Souza Nunes narrou que em sua residência, em cima da geladeira, havia dois tabletes de maconha, que havia adquirido na cidade de Ibirité e que seriam para consumo próprio. Os policiais foram até o endereço do indivíduo, ocasião em que apreenderam as substâncias entorpecentes no local indicado, tratando-se de dois tabletes pequenos, como se fosse para uso mesmo diante da pouca porção. 



    As substâncias apreendidas durante as diligências são totalizaram 27 (vinte e sete) (02 + 25) tabletes de maconha, pesando 21.527,60g (21,500kg + 27,60g), acondicionadas em porções embaladas, divisadas prontas para a venda, denotando a presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos entorpecentes. 



    Consigno que os policiais que efetuaram a prisão do autuado e consequentes busca pessoal e domiciliar em razão do flagrante, agiram, em nosso entendimento, em estrito cumprimento do dever legal, prescindindo da prévia expedição de mandado judicial de busca e apreensão ou de prévio consentimento,pelo estado flagrancial latente, exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio, devendo-se pontuar que, no presente caso, conforme reportado pelos militares, a genitora do autuado FRANQUEOU a entrada e permanência dos policiais na residência.



    (...) Ora, além de MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES, o custodiado teria informado, aos Policiais Militares, que RECEBEU A CARGA DE UM PRIMO, para  
guardá-la, e lhe teria sido paga a quantia de TRÊS MIL REAIS para a tarefa. No entanto, sobre a barra de maconha encontrada no carro que conduzia, o flagrado afirmou que A ENCOMENDA na TERCEIRA PESSOA IRIA BUSCAR Praça do Cardoso. Por aí já se constata o envolvimento de, pelo menos, TRÊS PESSOAS na movimentação da droga, não se podendo perder de vista que, pelas informações trazidas à tona pelos PMs, o custodiado não apenas estava guardando drogas, mas, no dia dos fatos, também entregaria uma porção a ‘terceiro’ em local previamente combinado. 



    Como se não bastasse, a gravidade concreta dos fatos reforça a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, apesar da primariedade do autuado Pedro Afonso Melo de Oliveira”. 



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em 11.7.2024.



    Em 12.12.2024, o juízo da Quinta Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG condenou o paciente (Processo n. 5174266-29.2024.8.13.0024) pela prática do delito de tráfico de entorpecente, à pena de seis anos e três meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, mantida a prisão preventiva decretada no curso do processo:



    “(...) Segundo disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o referido benefício será concedido ao agente que ‘seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 



    No caso em tela, o réu, embora primário, transportava quantidade expressiva de entorpecente, 25 barras de maconha (21,5 Kg), e 11 porções da mesma substância (2,4 Kg), o que indica que o acusado ostenta íntimo envolvimento com o tráfico e posição relevante na estrutura criminosa. Como se sabe, não se confia tamanha quantidade de drogas a quem pouco se conhece. Sendo assim, resta evidenciado que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena.



    (...) Passo à individualização da pena:



    Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: a conduta é reprovável, porém normal à espécie, pois inserida no próprio tipo, não podendo ser considerada desfavorável; b) Antecedentes: imaculados; c) Conduta social e personalidade do agente: deixo de valorá-las, à míngua de subsídios para tanto; d) Motivos, circunstâncias e consequências do crime: inerentes ao delito; e) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a consumação do delito; f) Natureza e a quantidade da substância ou do produto: foram apreendidas 25 barras de maconha (21,5 Kg), e 11 porções da mesma substância (2,4 Kg), quantidade e natureza de entorpecente que extrapolam o esperado pelo crime. 



    Considerando a existência de circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. 



    Assim, fica o acusado definitivamente condenado ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    Considerando a quantidade de pena imposta e que não se trata de réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, do CP, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    (...) DO RECURSO EM LIBERDADE 



    Considerando que o réu respondeu preso ao processo, a gravidade e natureza hedionda do delito, visando a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, estando presentes os motivos que ensejam a prisão processual (art. 312 do CPP), nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomendo-o à prisão em que se encontra”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 1.0000.24.533065-9/000 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com os seguintes fundamentos:



    “(…) a decisão do MM. Juiz encontra-se devidamente ancorada nas particularidades do caso e em seus elementos em concreto, estando dotada de idoneidade. Ademais, baseando-se no exposto, naquele momento, se fez necessário o decreto prisional, bem como restou evidente a necessidade da segregação provisória, para a garantia da ordem pública, no seu mais amplo espectro, não sendo cabível quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei n. 12.403/11. 



    Além disso, acerca do argumento de que haveria incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto em sede de sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva decretada cautelarmente, entendo que este não merece prosperar. 



    Isto porque, com a devida vênia, ao analisar o conjunto  
fático-probatório, ainda que pela estreita via do writ, verifico que, no presente caso, subsistem as razões que ensejaram a decretação da segregação cautelar, razão pela qual não haveria ilegalidade em sua manutenção. 



    A manutenção da prisão preventiva do acusado se impõe como garantia da ordem pública, além de assegurar a aplicação da lei penal, pois remanescem os seus motivos, que se agravam com a condenação, verificadas a gravidade e as circunstâncias do crime. 



    Sendo assim, com permissa vênia, não verifico a presença da ilegalidade suscitada, eis que, preenchidos os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como na espécie, não há incompatibilidade entre o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a manutenção da segregação cautelar, devendo, entretanto, ser compatibilizada a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. 



    Assim, nesses termos, a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça é a de que, se o réu permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo, a circunstância de ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena não confere, por si só, o seu direito de recorrer em liberdade, se subsistentes os pressupostos que justificaram a prisão preventiva”. 



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “(...) Na hipótese, são idôneos os motivos elencados no decisum combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, diante da quantidade de droga apreendida – aproximadamente vinte e quatro quilos de maconha (fl. 15) – e das circunstâncias do caso concreto que evidenciam a traficância. 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.



    (...) Em relação ao regime fixado na sentença, rememoro que ‘a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória’ (AgRg no HC n. 734.043/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/5/2022).



    (...) Na espécie, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema. 



    Ressalto, inclusive, o registro no acórdão de que o Juiz de primeiro grau estabeleceu a adequação da prisão preventiva ao regime prisional que o paciente fora sentenciado, ao determinar a imediata expedição da guia de recolhimento provisória”. 



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, apontando-se que, “além de MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES, [ele] teria informado, aos Policiais Militares, que RECEBEU A CARGA DE UM PRIMO, para guardá-la, e lhe teria sido paga a quantia de TRÊS MIL REAIS para a tarefa. No entanto, sobre a barra de maconha encontrada no carro que conduzia, (...) afirmou que A ENCOMENDA na TERCEIRA PESSOA IRIA BUSCAR Praça do Cardoso. Por aí já se constata o envolvimento de, pelo menos, TRÊS PESSOAS na movimentação da droga, não se podendo perder de vista que, pelas informações trazidas à tona pelos PMs, o custodiado não apenas estava guardando drogas, mas, no dia dos fatos, também entregaria uma porção a ‘terceiro’ em local previamente combinado”. Essa gravidade da conduta praticada foi considerada para a manutenção da prisão do paciente na sentença condenatória.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Ademais, embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente e a ele negado o direito de apelar em liberdade, foi mantida a prisão cautelar, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, e ressaltado, nos termos da decisão objeto da presente impetração, que o “[j]uiz de primeiro grau estabeleceu a adequação da prisão preventiva ao regime prisional que o paciente fora sentenciado, ao determinar a imediata expedição da guia de recolhimento provisória”. 



     



    Ressaltou-se, na decisão de manutenção da prisão preventiva no curso do processo, mantida com a sentença condenatória, a existência de elementos probatórios demonstrativos da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. 



    Apresentados os elementos concretos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, tem-se por não comprovada eventual reclusão cautelar em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto, premissa que, para ser afastada, demandaria reexame do conjunto probatório na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nada impede que a defesa, caso o paciente não tenha sido transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, apresente essa questão à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



     



    9. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, “[e]mbora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção da prisão cautelar” (HC n. 242.591-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.9.2024).



     



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃOSUMULAR. PRISÃOPREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIMEINICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.5.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora